Tribunal: TJES
Processo: 5005601-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005601-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAILAN MESSIAS FERREIRA
AGRAVADO: ONGAME ENTRETENIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005601-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JAILAN MESSIAS FERREIRA

AGRAVADO: ONGAME ENTRETENIMENTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JAILAN MESSIAS FERREIRA em face da decisão (id 1725826, fls. 02) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c ação de indenização por danos morais” nº 5012642-78.2021.8.08.0035.

Pelas razões recursais id 1725825, pugna o Agravante, em síntese, pela reforma do
decisum
a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Através da decisão id 1731063, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1889633).

Petição apresentada pelo Agravante (id 2059627), pugnando seja deferida a gratuidade de justiça vindicada.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JAILAN MESSIAS FERREIRA em face da decisão (id 1725826, fls. 02) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c ação de indenização por danos morais” nº 5012642-78.2021.8.08.0035.

Pelas razões recursais id 1725825 e pela petição id 2059627, pugna o Agravante, em síntese, pela reforma do
decisum
a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Penso, todavia, não merecer provimento o presente recurso, consoante fundamentos já consignados na decisão id 1731063 em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso:

“Consoante cediço, o direito à gratuidade de justiça não é absoluto, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão (da assistência judiciária gratuita).

Assim, embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção
juris tantum
de veracidade, deve o magistrado verificar a existência de elementos nos autos que, eventualmente, infirmem a situação de miserabilidade necessária ao deferimento da benesse.

In casu
, após intimar o Agravante para trazer aos autos elementos que corroborem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pelos seguintes fundamentos:

“O autor declara em sua peça exordial "ter colocado dinheiro real no jogo, em moeda corrente nacional, para aumentar o nível (level) de sua conta e comprar itens virtuais".

Embora diga que é isento no IRPF, possui veículo cadastrado em seu nome, a saber, um VW GOL 16V PLUS, placas MTJ2156.

Observa-se, ainda, que anexa à inicial diversos comprovantes de transferências em dinheiro para a empresa requerida.

Por fim, está representado por advogado devidamente constituído.

INDEFIRO, portanto, a assistência pretendida.

DETERMINO a intimação do autor para pagamento das custas processuais, em 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

DETERMINO a remessa de cópia dos autos à Secretaria da Receita Federal, para as providências pertinentes.

Intime-se.”

Nesta senda, ao menos em cognição sumária, não se observa a existência de
error in judicando
na hipótese em testilha, não restando presente o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento do efeito suspensivo vindicado pelo Agravante.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.”

Com efeito, embora o Agravante sustente a tese de que faz
jus
à concessão de gratuidade de justiça, tal circunstância não restou comprovada nos autos, não merecendo provimento o presente recurso na esteira da jurisprudência deste Egrégio Sodalício.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0005616-30.2019.8.08.0021, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DA PARTE PRESUNÇÃO RELATIVA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA, MESMO APÓS REQUISIÇÃO DE PROVAS DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ RECURSO NÃO PROVIDO. 1 De acordo com a jurisprudência do e. STJ, [...]a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.[...]. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) 2 No caso dos autos, evidenciadas peculiaridades que infirmam a alegada hipossuficiência do agravante, mantém-se íntegra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade por ele formulado, já que não comprovou sua precariedade econômica, mesmo após devidamente intimado pata tanto. 3 Recurso conhecido, mas não provido”.

Por fim, sobreleva ressaltar que, embora o Agravante afirme não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sequer apresenta em suas razões recursais o valor das custas em questão, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar fazer jus ao benefício postulado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
NÃO DEMONSTRADA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

F
az
jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante JAILAN MESSIAS FERREIRA e Agravado ONGAME ENTRETENIMENTO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.